Tribunal: TJMT
Processo: 1004091-71.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004091-71.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO BORTOLUZZI - CPF: 949.548.952-00 (EMBARGANTE), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), VILSON LUIZ BORTOLUZZI - CPF: 422.731.109-87 (EMBARGANTE), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA

- QUESTÕES QUE FORAM ANALISADAS E DECIDIDAS EMBORA CONTRARIANDO A PRETENSÃO RECURSAL -
PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-
EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004091-71-2016

EMBARGANTE: EDUARDO BORTOLLUZI E
VILSON LUIZ BORTOLUZZI

EMBARGADA: BELUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração proposto por
Eduardo Bortolluzi e Vilson Luiz Bortolluzi
em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente.

Nas razões recursais os Agravantes afirmam existência de
omissão quanto a análise da tese de existência de coação consistente em vício de consentimento
sustentada pelos Recorrentes, argumentando que não foi analisado o enquadramento jurídico aos fatos.

Alegam existência de contradição argumentando que o acórdão reconheceu que a preposta da Embargada não era funcionária da empresa e sequer tinha conhecimento direto dos fatos, mas considerou válido o depoimento e utilizou-o como reforço probatório.

Afirmam que
o acordão foi omisso ao não enfrentar as teses colacionadas pelos Apelantes acerca do depoimento da referida preposta,
uma vez que conforme apontado,

a mesma
sequer possuía, poderes especiais para referido ato, sendo nulo seu depoimento, gerando a confissão da parte Apelada, estando omisso o acordão neste ponto.

Sustentam que na contestação e na apelação foi requerido que fosse expedido ofício à Seguradora AXA para comprovar a existência de seguro da carga
, inclusive, podendo ter sido acionado pela Recorrida, situação que poderia ocasionar indenização à empresa Belluno em duplicidade,
acrescentando que o acórdão silenciou sobre o pedido.

Verberam que há contradição e omissão no acórdão quanto a responsabilidade objetiva da transportadora,
uma vez que
reconhece que a transportadora responde objetivamente pelo extravio, mas, contraditoriamente, mantém a condenação integral dos Embargantes, sem explicar por que a responsabilidade objetiva não exclui

ao menos mitiga a responsabilidade destes, não enfrentando o art. 733 CC, invocado expressamente na Apelação, que atribui ao transportador a obrigação de zelar pela entrega correta ao destinatário.

Argumentam que os Embargantes
sustentaram a inaplicabilidade da solidariedade
, já que esta não pode ser presumida (art. 265 CC), sendo que o acórdão limitou-se a afirmar que “os demandados trabalham em conjunto”, sem indicar base legal para a solidariedade, não enfrentando o

dispositivo legal expressamente invocado.

Assinalam que a decisão
não analisou o fato da ausência de produção de provas pelo Revel,
e omissão quanto a análise da tese da presunção relativa de veracidade que beneficiaria os Embargantes.

Sustentam omissão quanto a ausência de prova da entrega da carga, acrescentando que quando se analisa que somente foi juntado o DACTE com os dados do Embargante EDUARDO BORTOLUZZI e o canhoto da suposta NF 74003 a qual diverge da NF 74.003 (ID308087355) juntada, sem a informação da empresa recebedora
. Pugnam pelo provimento dos Embargos a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições que alega ocorrentes.

Nas
contrarrazões
a Embargada alega que a questão referente ao vício de consentimento foi decidida no acórdão recorrido, acrescentando que
o sr. Vilson confirmou todos os fatos narrados na inicial em seu depoimento
. Assim, não há o que se falar em reformada sentença.

Assevera que no que tange a preposta da Embargada, os Embargantes tentam novamente afirmar que a mesma não era funcionária da empresa e por este motivo não poderia ser preposta, acrescentando que sra. Letícia é preposta desta Embargada e detinha conhecimento dos fatos, acrescentando que os Embargantes confundem a preposta com testemunha, sendo que
o preposto não precisa ser empregado da empresa e nem mesmo ter vivenciado os fatos.

Verbera que os Embargantes apresentam teses totalmente fora da realidade dos presentes autos, na tentativa de ludibriar o Juízo todas enfrentadas, conforme ID 316712861 sendo que buscam rediscutir a matéria, pugnando, ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, os Embargante sustentam, em síntese,
omissão no acórdão recorrido no que se refere a tese de vício de consentimento
, ou seja, que teria sofrido coação para pagar metade da carga à Embargada, bem como quanto ao pedido formulado ao Juízo na contestação de encaminhar ofício à seguradora que poderia excluir a responsabilidade dos mesmos.

Argumentam existência de omissão quanto a responsabilidade objetiva da Transportadora, bem como inexistência de solidariedade no caso, não sendo enfrentado o dispositivo legal acerca da questão. Alegam existência de omissão quanto a ausência de prova da entrega da mercadoria aos Embargantes e quanto ao fato de que a parte Embargada não apresentou contestação à reconvenção, bem como em relação a tese de impossibilidade da preposta da Recorrida ser ouvida pelo fato de não ser empregada da mesma e não conhecer os fatos.

Necessário anotar que a questão referente a tese de vício do consentimento foi devidamente analisada sendo afastada a sua ocorrência. No pertinente a expedição de ofício à Seguradora, necessário anotar que
p
ara comprovar o pagamento do seguro, a responsabilidade primária de fornecer as provas é da parte que alega esse fato, ou seja, o autor
. A expedição de ofício pelo juízo é uma medida excepcional e subsidiária, que pode ser solicitada caso o autor comprove a impossibilidade de obter a documentação por conta própria.

Quanto ao depoimento da preposta da parte Recorrida, igualmente foi objeto de análise e decisão ficando claramente registrado que mesmo que a pessoa possa não figurar como empregada empresa (como alegam os recorrentes), pode

atuar como preposta da empresa, assim, não prospera a tese de que por não ser empregada não poderia atuar como preposta da Embargada.

No pertinente a responsabilidade objetiva da Transportadora, referida matéria igualmente foi analisada e decidida, estando esclarecido que ainda que a responsabilidade da Transportadora

seja objetiva face ao segurado, tal circunstância não exclui a responsabilidade dos Embargantes com relação ao recebimento indevido da mercadoria questionada.

Quanto a responsabilidade solidariedade reconhecida entre os Embargantes decorre do fato de que desempenham atividade econômica em conjunto, sendo que a mercadoria foi entregue na propriedade dos Recorrentes, tanto assim que Wilson Bortolluzi pagou a metade da mercadoria à Recorrida que teria sido destinada, equivocadamente, ao correu

Eduardo Bortolluzi.

No pertinente a alegação de ausência de comprovação de que houve a entrega da mercadoria na propriedade dos Recorrentes não há omissão
na decisão recorrida,

sendo que para evitar repetições transcrevo a decisão embargada senão vejamos:

“
Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelada, condenando os Apelantes, ao pagamento do valor correspondente a R$
R$ 29.160,00, a título de ressarcimento pelos danos materiais pleiteado nos Autos.

Verifica-se que a parte Autora ajuizou a demanda na qual, afirma que foi contratada para realizar o transporte de Fertilizantes pela empresa Yara Brasil Fertilizantes S.A. TRV, consoante documentos anexos, tendo tal prestação origem no município de Rondonópolis-MT, e destino os municípios de Matupá-MT e Nova Uniratã/MT, sendo que a Requerente subcontratou o transporte das mercadorias.

Afirmou que em 25/08/2015, a Requerente emitiu o CTE no 25040, para o transporte de 37.000 KG de Fertilizantes, com origem na cidade de Rondonópolis-MT, e destino a cidade de Matupá-MT e no dia 26/08/2015, emitiu os CTEs no 25064 e 25065, cada um para o transporte de 37.000 KG de Fertilizantes, ambos com origem também na cidade de Rondonópolis-MT, e destino a cidade de Matupá-MT.

Alegou que no dia 27/08/2015 e 31/08/2015, as referidas cargas foram recebidas pelo Destinatário, ora 1o Requerido
, conforme faz prova os comprovantes de recebimento.

Alegou que no dia 25/08/2016, houve a emissão de outro Conhecimento de Transporte Eletrônico, referente ao transporte de 48.000 KG de Fertilizantes, tendo como Destinatário e Recebedor o 1o Requerido, porém, conforme Nota Fiscal no 074.003 emitida pela empresa Yara Brasil Fertilizantes S.A. TRV, tal carga pertencia à empresa C Valle – Cooperativa Agroindustrial
, e tinha como destino o município de Nova Ubiratã-MT.

Alegou que, a referida carga foi recebida pelos Requeridos, em 27/08/2015, como se fosse deles
atuando de má fé sem realizar qualquer comunicação à Autora e dando finalidade desconhecida a tal mercadoria.

Quanto aos Apelantes afirmaram que não há elementos probatórios acerca do recebimento da carga pelos mesmos, afirmando, ainda, a invalidade do depoimento da preposta da Autora, sob argumento de que não figura como empregada da Requerida e não tem conhecimento dos fatos. Sustentam a ausência de responsabilidade dos Apelantes pelo ocorrido atribuindo a responsabilidade à empresa Apelada, aduzindo ser de ordem objetiva responsabilidade desta e que deve ser afastada a condenação imposta aos Recorrentes. Argumentam que houve pagamento parcial da carga à Recorrida mediante coação tendo havido vício de consentimento.

Pelo que ressai dos Autos a Apelada nos dias 25/08/2015 e 26/08/2015 emitiu CETs n. 25040, 25.064 e 25.065 para transporte de 37.000 KG de fetilizantes

Afirmou que em 25/08/2015, a Requerente emitiu o CTE no 25040, para o transporte de 37.000 KG de Fertilizantes, com origem na cidade de Rondonópolis-MT, e destino a cidade de Matupá-MT e no dia 26/08/2015, emitiu os CTEs no 25064 e 25065, cada um para o transporte de 37.000 KG de Fertilizantes, sendo que em
27/08/2015 e 31/08/2015, as referidas cargas foram recebidas pelo Destinatário, 1o Requerido
, no entanto, igualmente no dia
25/08/2016, emitiu outro CTE (Conhecimento de Transporte Eletrônico referente ao transporte de 48.000 KG de Fertilizantes, constando como destinatário e Recebedor o 1o Requerido, porém, referida carga pertencia à empresa C Valle – Cooperativa Agroindustrial,
como se vê da nota fiscal n
. 074.003 emitida pela empresa
Yara Brasil Fertilizantes S.A. TRV,
e tinha como destino o município de Nova Ubiratã-MT.

Ocorre que como registra a Autora, a referida carga (48 kg de fertilizantes), teria sido recebida pelos Apelantes em 27/08/2015, como se fosse deles atuando de má fé sem realizar qualquer comunicação à mesma e dando finalidade desconhecida a tal mercadoria.

Os Apelantes afirmaram inexistir comprovação acerca do recebimento da mercadoria pelos mesmos, no entanto, constata-se no ID 308087355 que consta Nota Fiscal Eletrônica 000074003 referente a 48 Kg de fertilizantes registra como destinatária a Empresa C-Vale Cooperativa Agroindustrial, sendo que referida mercadoria foi recebida pelo empregado da parte Recorrente senhor Elton ID 308087356.

Embora os Apelantes tenham alegado que poderia ter ocorrido manipulação do referido documento, contudo, não se demonstra verossímil tais argumentos,
valendo ressaltar que
a mesma pessoa que recebeu a carga que era de fato destinada ao Recorrente Eduardo Bortoluzzi também recebeu, indevidamente, a carga que era destinada para a Empresa C- Vale Cooperativa Agroindustrial
, embora constando de forma expressa na Nota Fiscal esta como destinatária da carga
, sendo certo que não questionaram referida assinatura de seu empregado no curso da demanda, tampouco, arrolaram o funcionário para ser ouvido e prestar esclarecimentos quanto ao recebimento da carga, conforme bem registra a sentença recorrida:

“ Embora não demonstrada a má-fé dos requeridos no recebimento de carga alheia, o equívoco cometido no momento do recebimento da carga, decorrente do erro no destinatário da CTe n. 25041 (ID 3269764, pág. 4), foi tacitamente reconhecido pelos requeridos, o que considero com base no comprovante de transferência de ID 3269773.

No caso, a preposta da empresa autora foi ouvida em audiência. Admitiu não ser empregada da parte autora, tendo sido contratada apenas para representar a autora na audiência, conhecendo os fatos pela leitura do processo (ID 155838921, Descrição: depoimento pessoal preposto Letícia, minutos 1:12 a 1:33).

Esclarece que os requeridos adquiriram três cargas de fertilizantes, mas receberam quatro por um erro na expedição do CTe n. 25041.
A carga recebida a mais não foi devolvida. Embora tenham reconhecido o erro, pagaram apenas metade do valor da quarta carga
, recusando-se ao pagamento do restante (ID 155838921) (...)

Por sua vez o requerido
vilson ouvido em audiência afirma que a carga de adubo excedente não lhes foi entregue.
Reconhece que o funcionário chamado Elton era responsável pelo recebimento das cargas e assinatura dos recibos de conhecimento de transporte em sua ausência, considera que a assinatura aposta no ID 3269764 é parecida com os demais documentos, mas acredita não ser a mesma e não pode dizer se é falsa”. (...)

Diante desse quadro, tenho que contrariamente ao sustentado pelos Apelantes, está comprovado nos Autos o recebimento da carga destinada a pessoa diversa do Apelante Eduardo Bortoluzzi,
sendo necessário anotar ademais, que
uma vez recebido a mercadoria de forma equivocada pelo fato de ter constado no Conhecimento de Transporte Eletrônico que o recebedor seria Eduardo Bortoluzzi,
cumpre registrar que tão logo restou evidenciado o recebimento indevido caberia aos Recorrentes comunicar a empresa Apelada, no entanto, assim não procederam
, quedando-se inertes, sendo dada destinação diversa à carga, tendo ocorrido pagamento da metade do valor da carga à Autora pelo Apelante Vilson Luiz Bortoluzzi depois de um ano do ocorrido.

Necessário
observar, ademais, que a insurgência quanto as declarações da preposta da empresa Recorrida ao argumento de que desconhecia os fatos e não figurava como empregada da Apelada
não merece agasalho, tendo em vista que
o preposto não precisa ser um empregado da empresa para ser ouvido em audiência
, já que a lei atual permite que qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos da causa represente a empresa, como um gerente ou um profissional contratado para a função, sendo um profissional de fora ou empregado
.

Quanto alegação de que a empresa transportadora/Apelada tem responsabilidade objetiva
quanto ao extravio da carga, não afasta a responsabilidade dos Apelantes em face da Apelada pelo fato de receberem mercadoria indevidamente e darem a mesma destinação desconhecida.

A responsabilidade da Apelada é de ordem objetiva frente a destinatária da carga extraviada
,
não afastando seu direito de recebimento do valor correspondente a carga em face dos Apelados
que receberam indevidamente
quando constava na nota fiscal que destinada a empresa diversa e ficaram inertes quanto a sua devolução.

Necessário ressaltar, por outro lado, que
o Apelante Vilson Luiz Bortoluzzi realizou o pagamento do montante correspondente a R$ 29.160 (vinte e nove mil cento e sessenta reais) em 29/08/2016 à Apelada,
referente
a parte da carga recebida indevidamente,
sendo que apesar de alegar que teria realizado referido pagamento em razão de coação sofrida pela parte demandada, tratando-se de negócio nulo na forma do artigo 178 do CC, no entanto,
não há comprovação da mencionada coação
e como bem registra a sentença sequer lavrou boletim de ocorrência a fim de resguardar supostos direitos situação que implica reconhecer a validade do questionado pagamento ou ressarcimento à empresa Autora pelo prejuízo suportado.

No pertinente ao argumento de que não poderiam ser solidariamente responsáveis no caso, não prospera
, tendo em vista que das circunstâncias constantes dos Autos verifica-se que os demandados trabalham em conjunto, tanto assim que quem realizou o pagamento de parte da carga é o genitor de Eduardo Bortoluzzi senhor Vilson Luiz Bortoluzzi, embora a adquisição das mercadorias são realizadas em nome de Eduardo Bortoluzzi.

Assim, uma vez demonstrado o recebimento da carga de forma indevida no caso em análise, por empregado dos Recorrentes, bem como o fato de terem realizado o pagamento apenas parcial do montante do valor da carga e reconhecida a responsabilidade quantos aos fatos que ensejaram o prejuízo suportado pela Apelada
deve ser mantida a sentença q
ue condenou os Apelantes ao pagamento de
indenização no valor de
R$ 29.160,00a título de ressarcimento pelos danos materiais ocasionados à Autora/Apelada.

No pertinente a pretensão de se aplicar os efeitos da revelia à Autora não prospera, já que a revelia não produz, necessariamente seus efeitos, especialmente, frente as provas produzidas nos Autos
que comprovam os argumentos afirmados pela Autora/Reconvinda.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos”.

Como se pode observar,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, a pretensão

dos Embargantee é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025